Tribunal: STF
Processo: RE 1503852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Extensão do templo. Utilização do imóvel para as finalidades essenciais da entidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Segundo a conclusão do Tribunal de Origem, a situação fática dos imóveis tributados configura verdadeiro abandono de propriedade, não havendo qualquer afetação destes à finalidade essencial religiosa da autora. Para se ultrapassar o entendimento acerca do enquadramento do imóvel nas finalidades essenciais da entidade religiosa, como exige o § 4º do art. 150, inciso VI, da Constituição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3.Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).